Tribunal: STF
Processo: ARE 1534073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO FUNDADA NO RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA QUE APONTOU O RÉU COMO O ASSALTANTE QUE EFETUOU O DISPARO CONTRA O SEU ROSTO. RÉU AFIRMOU QUE ESTARIA TRABALHANDO NO MOMENTO DO CRIME. FILMAGENS DO TRABALHO NÃO FORAM CAPAZES DE CONFIRMAR SUAS ALEGAÇÕES. TESTEMUNHA QUE AFIRMOU QUE O RÉU ESTARIA TRABALHANDO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA RATIFICAR AS DECLARAÇÕES. EMPREGADOR DO RÉU AFIRMOU QUE ASSINOU NO LIVRO DE "PONTO" A SAÍDA DO RÉU, POIS NO DIA DO CRIME ELE NÃO TERIA ASSINADO. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.



    1. Trata-se de Revisão Criminal alegando que a sentença condenatória transitada em julgado é contrária à evidência dos autos, motivo pelo qual postula pela absolvição diante da ausência de provas. Requer a produção de provas e seja oficiado o Juízo de Origem para o encaminhamento de vídeos que não constam no processo.



    2. Os pedidos de produção de prova e de oficiar o juízo para encaminhamento de vídeos, não podem ser conhecidos, uma vez que não há previsão legal quanto ao primeiro pedido, e qualquer indicação que nos vídeos solicitados esteja provada a inocência do peticionário, cabendo a parte juntar as provas necessárias indicando a relevância, uma vez que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como "segundo apelo".



    3. O depoimento seguro da vítima, reconhecendo o peticionário como um dos autores do delito, torna certa a autoria do delito, afastando a tese absolutória fundada na falta de provas da autoria, uma vez que a alegação de que o réu estaria trabalhando no dia e hora dos fatos não foi confirmada em Juízo, nem pelas gravações do estabelecimento comercial em que trabalhava, ou por testemunhas.



    4. Revisão criminal indeferida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente